Tribunal: TJMT
Processo: 0000523-24.2014.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000523-24.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DA SILVA ALVES - CPF: 415.664.161-91 (APELANTE), CLAUDIMI SILVA DOS SANTOS - CPF: 875.046.261-04 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), LAUDISON MORAES COELHO - CPF: 996.722.431-20 (ADVOGADO), AVELINDO LAZARO (APELADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CULPA PELOS DANOS CAUSADOS (INFILTRAÇÕES, UMIDADE, PERDA DE MÓVEIS NO IMÓVEL) EM RAZÃO DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL VIZINHO – CONFECÇÃO DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DEVER DE REPARAÇÃO CIVIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo preenchidos os requisitos atinentes à responsabilização civil por danos experimentados, descabe a condenação por indenização à reparação a título de dano material e moral, à luz do artigo 927 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ROSIMEIRE DA SILVA ALVES
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos Autos n.o 523-24.2014.811.0039 – Código n. 55444 – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em desfavor de
AVELINDO LÁZARO
–
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão.

Inconformada, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que faz jus à indenização, salientando que foi concedida a tutela antecipada, determinando que o Requerido/Apelado, tomasse as medidas necessárias para evitar novos casos de alagamento e infiltrações, sob pena de descumprimento; e que o Requerido/Apelado nada fez; nunca procurou a Apelante para cumprir o determinado, sendo que o imóvel foi-se deteriorando com o tempo, em razão da chuva, eis que a água minava pela parede e chão.

Aduz que, fazendo uma análise detida do Laudo Pericial ficou demonstrado que a Apelante faz jus à indenização, sobretudo porque o imóvel da Apelante faz divisa com a lateral do imóvel do recorrido; e, por conta desta situação, existem infiltrações nos cômodos da residência, deteriorando os móveis que lá existiam.

Argumenta que não havia obrigação e que sequer existiam impermeabilizantes na época da construção do imóvel da Apelante, de modo que não se pode falar em obrigatoriedade de utilização dos impermeabilizantes.

Destaca que a perícia apontou que houve agravamento das patologias identificadas em razão da construção realizada pelo Apelado; que o Apelado não se atentou para os imóveis vizinhos e que, mesmo comunicado por diversas vezes pela recorrente acerca dos fatos com o seu imóvel, antes mesmo de finalizar a obra, o Apelado manteve-se inerte, mesmo após a determinação liminar já mencionada.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para confirmar a tutela antecipada e julgar procedente a ação indenizatória, condenando o Apelado por danos morais na monta de 40 (quarenta) salários mínimos e em R$ 3.079,00 (três mil e setenta e nove reais) a título de danos materiais (referentes aos móveis e despesas com a reforma).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão formulada nos Autos n.o 523-24.2014.811.0039 – Código n. 55444 – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ROSIMEIRE DA SILVA ALVES
em desfavor de
AVELINDO LÁZARO

Verifica-se dos autos que a construção do imóvel do Apelado não é a causa dos alagamentos e infiltrações no imóvel da Apelada.

Isto está bem claro no seguinte apontamento do Laudo Pericial:

“7 RELATÓRIO CONCLUSIVO

b. Sobre as patologias identificadas no imóvel da autora foi constatado que o problema não é originado pela construção do réu e sim agravado, tal fato se dá devido a ocorrência das patologias em outras áreas como demonstrado no escopo do laudo;

(...)

7.1

Analisando-se a edificação como um todo, foram constatados problemas de ordem construtiva do imóvel, outros pela não utilização de componentes necessários para a construção e ainda por ausência de manutenção (...).

(...)

QUESITOS E RESPOSTAS

Não foram apresentados quesitos pela Requerente.

7.2. Pela Parte Requerida

3- É possível identificar o tipo da infiltração apresentada no imóvel da Autora? Se possível, qual o procedimento para sanar tal infiltração? Qual o custo/orçamento de tal correção?

RESPOSTA 3 - Analisando o imóvel como um todo, verifica-se que o imóvel da autora apresenta umidade ascendente, que é a umidade vinda do solo, sua causa está diretamente ligada a ausência de impermeabilizante na fundação.

(...)

6. A edificação da Autora apresenta instalações adequadas de calhas e rufos?

RESPOSTA 6. Foram identificados que algumas calhas e rufos, bem como telhas encontram-se danificadas e com caimento de forma errada.

7. A edificação da Autora possui escoamento de águas pluviais para vias públicas? Se sim, qual tipo?

RESPOSTA 7. Não foram identificados escoamentos de água do imóvel da autora para vias públicas, ainda pode perceber que existe sinais de acúmulo de água na calçada do imóvel da autora.

8. A edificação do Réu possuiu acompanhamento técnico de profissional habilitado:

RESPOSTA 8. O imóvel do réu foi construído de acordo com as Normas da Engenharia Civil.

9. A edificação do Réu possui instalação de calhas e rufos:

RESPOSTA 9. Foram identificadas calhas e rufos na divisa dos imóveis das partes, bem como no muro que divide os imóveis.

10. Levando em consideração, que o imóvel do Réu se confronta em lateral com o imóvel da Autora e que este confronto é de aproximadamente 06 (seis) metros, pergunta-se sobre o “muro de divisa”:

a)

Existe instalação de calhas e rufos neste local:

RESPOSTA 10-A – Como dito no quesito anterior existe a instalação de rufos e calhas no muro confrontante entre os imóveis.

b)

Apresenta algum ponto de infiltração no piso e ralos?

RESPOSTA 10-B – Não foram identificados pontos de infiltração nos pisos e ralos, somente no muro como demonstrado no escopo do laudo pericial;

c)

Apresenta escoamento adequado de água pluvial neste local?

RESPOSTA 10-C – O imóvel possui escoamento para água pluvial no jardim, e no interior da área possui ralo para escoamento das águas de limpeza.

d)

Apresenta condições adequadas de ventilação e iluminação neste local?

RESPOSTA 10-D – No local da divisa dos imóveis, verifica-se que o gramado fica exposto ao sol e chuva”. (ID. Num. 21366522)

Diante do exposto no Laudo Pericial, que foi impugnado pela Autora, inclusive, com pedido de nulidade, sendo estes rechaçados, abriu-se prazo para esclarecimentos pelo perito.

Acerca dos impermeabilizantes, foi apontado no esclarecimento pericial o seguinte quesito suplementar:

“1- Apresente documentos precisos que confirme o que a levou a esta conclusão de que não tem impermeabilizante no imóvel da requerente?

RESPOSTA 1-

O imóvel da autora apresenta tempo de vida útil que determina a não obrigatoriedade na utilização e impermeabilizantes na concepção do imóvel”. (ID. Num. 21365512)

Novamente foi requerida a nulidade do Laudo Pericial, o qual foi descartado na sentença recorrida, de maneira tácita.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Apelante, não há como albergar o pedido recursal.

Efetivamente, é notório pelas provas dos autos que o Requerido/Apelante não deu causa aos dissabores vivenciados pela Autora/Apelante em face das infiltrações e alagamentos no seu imóvel.

Isto porque o imóvel construído seguiu os padrões da construção civil, conforme apontado no Laudo. E não é porque não havia impermeabilizantes por ocasião da construção do imóvel da Autora/Apelante que o Requerido/Apelado é o responsável pelos alagamentos, infiltrações e mofo no imóvel afetado, até mesmo porque não há no referido imóvel o devido escoamento de águas pluviais, conforme também ficou constatado no Laudo Pericial Judicial.

Em face disso, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil não há que ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos.

A esse respeito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA POR PARTE DA PARTE CONTRATADA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. MEROS ABORRECIMENTOS DO DIA A DIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
. I - O dever de indenizar pressupõe a convergência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre um e outro, conforme previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
II - No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao dever de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente". III - Não tendo sido demonstrada, nos autos, a suposta ofensa moral sofrida, haja vista não se constituir in re ipsa, não há de se falar em indenização por danos morais. IV - Meros dissabores, aborrecimentos e contrariedades, sem maiores repercussões negativas na vida do consumidor, decorrentes do descumprimento de contrato de prestação de serviços, não geram ofensa moral a merecer reparação pecuniária vindicada em juízo. V - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.017944-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/0019, publicação da súmula em 22/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÔNIBUS ESTACIONADO EM PÁTIO DE POSTO DE GASOLINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE AUTORIZAÇÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO. INCÊNDIO. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. -
A responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito encontra a sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais se extrai como requisitos para a caracterização do dever de reparar: a configuração de uma conduta culposa, um dano a outrem e o nexo causal entre aquela e o dano causado.
- A remoção de ônibus estacionado em pátio de posto de gasolina sem autorização do proprietário e sua posterior remoção e colocação em via pública onde foi objeto de incêndio de autoria não identificada, não configura ato ilícito. Destarte, inexistente o ato ilícito, não que se falar em nexo causal entre o alegado prejuízo do autor e a conduta dos réus. Não é cabível, portanto, a fixação de indenização a ser paga pelos requeridos a título de dano material e dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0514.14.003209-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2019, publicação da súmula em 28/05/2019)

Por fim, no que concerne à alegação de descumprimento da liminar anteriormente deferida, há nos autos decisão de indeferimento de pedido de reconhecimento de descumprimento da decisão, sendo exarado o seguinte:

“Indefiro o pedido de fls. 71/72 quanto ao reconhecimento do descumprimento da liminar, haja visa que o requerido trouxe aos autos justificativa para o não cumprimento, qual seja, o desconhecimento de qual medida deve adotar, pugnando, pois pela nomeação de perito no intuito de avaliar a situação”. (ID. Num. 21365963)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020